Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar, haja vista que o acervo probatório é seguro ao apontar o réu/apelante como autor do crime de furto.
2. A autoria e materialidade do crime de furto simples foi inequivocamente comprovada pelas provas dos autos, destacando-se a palavra da vítima que, como sabido, tem especial relevo nos crimes patrimoniais, ainda mais quando corroborada por testemunha que presenciou os fatos.
3. Não há se falar em absolvição do acusado quando as provas dos autos são coesas e firmes para manter o decreto condenatório.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.